Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. MULTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO ÚTIL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO TEMPO DE ESPERA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorrente, extinguindo o contrato firmado entre as partes e condenando a Recorrida a lhes restituir o valor de R$ 3.998,40 (três mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriram pacote de viagem com data flexível, cujo destino era o Cairo/Egito e o período de usufruto de março/2023 a junho/2024, que, após serem veiculadas notícias acerca dos problemas financeiros da Recorrida e do descumprimento contratual com alguns clientes, decidiram solicitar, em 24/04/2023, o cancelamento do pacote, mas não receberam o reembolso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56354863). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na possibilidade de inversão ou afastamento da cláusula compensatória e da reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que a cláusula que prevê a multa pelo cancelamento seria abusiva, portanto, nula, e que a penalidade poderia ser invertida em virtude do descumprimento contratual por parte da Recorrida. Aduzem que o dano moral sofrido seria in re ipsa, pois presumível a frustração imposta a eles pelo cancelamento da viagem onde comemorariam aniversário de casamento e invocam a aplicação da teoria do desvio produtivo por terem gastado tempo com questões burocráticas da viagem e com o pedido de reembolso. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos de inversão da multa pelo cancelamento ou o seu afastamento e de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um deles.
6. A relação é de consumo e a ela se aplica as regras previstas no CDC.
7. No tocante ao pleito de inversão da multa de cancelamento, aplicando-a em face da Recorrida, imperioso observar que a não submissão, ao Juízo de origem, de tese apresentada para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. No mérito, não merece acolhimento o pedido de afastamento da multa contratual aplicada em razão do cancelamento do pacote de viagem, haja vista que a cláusula que a prevê é clara quanto às regras aplicáveis e não se enquadra nas hipóteses de abusividade previstas no art. 51 do CDC. Ademais, o cancelamento do pacote de viagem se deu por ato unilateral dos Recorrentes, os quais, por decisão própria, optaram pela solicitação do reembolso. Imperioso consignar que o receio de não cumprimento do contrato baseado em notícias desabonadoras sobre a empresa contratada não legitima o descumprimento contratual sem ônus para os contratantes.
9. A frustração dos Recorrentes pela não realização da viagem programada somente pode ser atribuída a eles mesmos, já que, precocemente, desistiram de aguardar o cumprimento do contrato por parte da Recorrida.
10. Para aplicação da teoria do desvio produtivo, também invocada pelos Recorrentes para justificar o pleito de indenização por danos morais, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu de tempo relevante para a solução do problema, o que não se confunde com a espera da solução em si, pois se refere ao período em que o consumidor empreendeu seu tempo útil em ações que tinham por finalidade solucionar o problema, o que não se constata no caso em apreço. Portanto, acertada a conclusão a que se chegou no juízo de origem quanta à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.